Tribunal: STJ
Processo: 5004599-93.2025.4.04.7105
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215254 - RS(2025/0293215-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SILESIA WERMUTH
ADVOGADOS
: JÉSSICA TAVARES PRESTES - RS092137
MAURA BIRCK - RS120546
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO 2° NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ
GONZAGA - RS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. TRATAMENTO EM DOMICÍLIO. HOME CARE
. TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC
14
DO
STJ
E
TEMA
1.234
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado em ação de obrigação de fazer, na qual a parte
autora objetiva fornecimento de tratamento médico em domicílio (
) para a doença que lhe acomete.
home care
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14
do STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas
públicas do SUS, nem ao
que não abrange
Tema 1.234/STF,
atendimento médico e realização de cirurgia.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
art. 109,
é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
CF/1988,
pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo ao Juízo Federal decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União
não é responsável pela execução direita dos serviços pleiteados,
Documento eletrônico VDA54906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b346300-98ac-4d27-937d-2b396566b406

cabendo aos municípios a operacionalização do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), nos
termos da Portaria
n. 3.005 /2024.
GM/MS
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 do
STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes
federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em
razão de eventual custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
211973/RS,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b346300-98ac-4d27-937d-2b396566b406

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215254 - RS (2025/0293215-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SILESIA WERMUTH
ADVOGADOS
: JÉSSICA TAVARES PRESTES - RS092137

MAURA BIRCK - RS120546
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO 2° NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ
GONZAGA - RS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO EM DOMICÍLIO.
.
HOME CARE
TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC 14
DO STJ E TEMA 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE. ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva fornecimento de
tratamento médico em domicílio (
) para a doença que lhe
home care
acomete.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14 do
STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas públicas
do SUS, nem ao
que não abrange atendimento
Tema 1.234/STF,
médico e realização de cirurgia.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da CF
art. 109,
/1988, é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
Documento eletrônico VDA53091733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 5cab43ca-d44e-47e2-81fa-dca0e0caae7b

), competindo ao Juízo Federal decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União
não é responsável pela execução direita dos serviços pleiteados,
cabendo aos municípios a operacionalização do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), nos
termos da Portaria GM/MS n. 3.005 /2024.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 do STF,
"reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na
efetivação do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem atribuir
competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
.
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, em que conheci do conflito para
declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de São Luiz Gonzaga – RS
para o julgamento da causa.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, no caso
concreto, é evidente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda
originária, o que torna acertada a decisão do Juízo estadual ao declinar da competência para
a Justiça Federal, conforme determinado no RE 855178 (Tema 793) e reforçado nas
diretrizes estabelecidas no RE 1366243 TPI-Ref/SC (Tema 1.234).
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada para que seja
declarada a competência da Justiça Federal.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 94/95.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53091733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 5cab43ca-d44e-47e2-81fa-dca0e0caae7b

Conforme registrado na decisão agravada, a ação em apreço objetiva
fornecimento de tratamento médico em domícilio (
),
home care
de modo que não se aplica
o entendimento firmado no IAC 14 do STJ, que tratou exclusivamente de medicamentos
não incluídos nas políticas públicas do SUS.
De notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em
o julgamento do
(Tema 1.234), submetido à repercussão
16/09/2024,
RE 1366243/SC
geral, que não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva constante no voto condutor
do acórdão paradigma, publicado em

11/10/2024. Veja-se:
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da
continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado
de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta
Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
Nessa quadra, forçoso convir que a decisão proferida no RE 1366243
RG (Tema 1.234) também não se aplica à hipótese dos autos, considerando que a presente
ação discute, como dito acima, o direito de ser fornecido à parte autora tratamento médico
em domicílio (
).
home care
Dito isso, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da CF/1988, é determinada por
art. 109,
critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda
(competência
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da
ratione personae
União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os
autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar
conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União não é
responsável pela execução direita dos serviços pleiteados, cabendo aos municípios a
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em
Casa (PMeC), nos termos da Portaria GM/MS n. 3.005 /2024.
Documento eletrônico VDA53091733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 5cab43ca-d44e-47e2-81fa-dca0e0caae7b

Assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, deve-
se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou, categoricamente, o interesse da
União na presente demanda.
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
793 do STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação
do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual
custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 2466552/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
24/6/2024,
28/6/2024,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2193951/RS,
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024.
Por fim, nunca é demais lembrar que o conflito de competência não é
a via adequada para discutir a legitimidade, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
ad causam
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser
analisadas no bojo da ação principal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 5cab43ca-d44e-47e2-81fa-dca0e0caae7b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 215.254 / RS
Número Registro: 2025/0293215-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045999320254047105
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO 2° NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ GONZAGA -
RS
INTERES.
: SILESIA WERMUTH
ADVOGADOS : JÉSSICA TAVARES PRESTES - RS092137
MAURA BIRCK - RS120546
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO
INTERES.
: UNIÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54448060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: a3d8b698-5688-41a2-b496-7a181ba48b32

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SILESIA WERMUTH
ADVOGADOS : JÉSSICA TAVARES PRESTES - RS092137
MAURA BIRCK - RS120546
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO 2° NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ GONZAGA -
RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: a3d8b698-5688-41a2-b496-7a181ba48b32